Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702953-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISETE TORRES AGRAVADO: ISABEL MARTA DE SALES FERREIRA D E S P A C H O A decisão agravada (ID 229095131), que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da parte devedora, foi proferida em 14/3/2025, e disponibilizada no DJe em 18/3/2025 (ID 229378439). Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 3/11/2025 (ID 78079695). Frise-se que o segundo ponto impugnado, a averbação da execução em curso na matrícula do imóvel de propriedade do devedor, sequer foi submetida ao juízo de origem. Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso e a ausência de inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator